Tribunal: TJMT
Processo: 1020487-25.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020487-25.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINICE CARMEM REIS DE BARROS - CPF: 012.133.331-05 (TERCEIRO INTERESSADO), UESLEN GONCALVES BARROS - CPF: 047.232.191-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK VINICIUS COLEN FELIX - CPF: 062.216.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), GEAN WILER BARROS - CPF: 049.083.481-70 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA - CPF: 060.502.101-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA - CPF: 071.346.941-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: GEAN WILER BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE MUNIÇÃO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL - PACIENTE USUÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA ESTREITA VIA DO
WRIT
- NÃO CONHECIDO NESSES PONTOS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
HOMOGENEIDADE E DA DESPROPORCIONALIDADE - NÃO OCORRÊNCIA
- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não se conhece de
Habeas Corpus
que seja mera reiteração de pedido, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos.

O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como a discussão acerca da autoria delitiva e da suposta condição de usuário do paciente não é permitido pela via estreita do Habeas Corpus, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do
writ
.

Em
habeas corpus
, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, ainda mais quando se trata de multiplicidade de delitos, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da
homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020487-25.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: GEAN WILER BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Wolban Miller Sanches Miguel em benefício de
GEAN WILER BARROS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Aduz que
i)
não há laudo de constatação definitivo do entorpecente, o que torna ilegal a custódia cautelar;
ii)
o entorpecente era destinado ao uso pessoal do paciente, sobretudo pela ínfima quantidade apreendida;
iii)
sustenta que, frente às condições pessoais do paciente e às circunstâncias fáticas, caso seja eventualmente condenado, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, o que torna a sua prisão processual ofensiva ao princípio da homogeneidade, de forma que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e
iv)

é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de algumas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 147104167).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que
declinou da competência para processar o feito em favor da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, em razão da imputação do crime de integrar organização criminosa, id.
147482684.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

“
EXTINÇÃO do vertente mandamus sem resolução de mérito, e quanto ao remanescente pela DENEGAÇÃO da ordem constitucional”,
conforme ID. 147752151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: GEAN WILER BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requerer o impetrante a revogação da prisão preventiva por ausência de justificação idônea.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta infração aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de munição, e posteriormente denunciado, consoante fragmento da inicial acusatória, destacando o que interessa ao exame da presente impetração:

“ (...)

1º FATO: TRÁFICO DE DROGAS
- KESSIO Conforme noticia o incluso caderno investigativo, no dia 23/04/2022, por volta das 14h30min, no interior do veículo Uno, cor vermelha, placa MDA 0475 e na residência particular localizada na Rua Sete Quedas, Bairro Nosso Lar, Brasnorte/MT, constatou-se que o denunciado KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA mantinha em depósito, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 270 (duzentos e setenta) unidades de substância análoga a LSD, 06 (seis) porções de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de cartão e R$ 3.885,00 em espécie (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Consoante o incluso inquérito, a equipe da Polícia Civil foi informada de que um veículo Uno, cor vermelha, placa MDA 0475 era de propriedade de membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, razão pela qual os investigadores da polícia civil saíram em diligências, ocasião em que lograram êxito em visualizar o referido automóvel estacionado em frente ao imóvel do denunciado KESSIO.

Na ocasião, os agentes policiais realizaram a abordagem e procederam à revista veicular, oportunidade em que encontraram 01 (porção) de maconha.

Na sequência, o denunciado KESSIO afirmou ser apenas usuário e autorizou a entrada dos policiais em sua residência, de modo que, ao realizarem a busca domiciliar, foram encontrados, no quarto do acusado, 270 (duzentos e setenta) unidades de substância análoga a LSD, 06 (seis) porções de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) máquina de cartão e R$ 3.885,00 em espécie, conforme termo de exibição e apreensão nº 2022.16.153502 (Id. 83725115, pág. 16), razão pela qual o conduziram até a delegacia.

O auto de constatação preliminar de entorpecente (Id. 83725115, pág. 58) informou que “as porções apresentadas a exame possuem características compatíveis com pasta base, maconha e LSD “, o que confirma a materialidade delitiva.

2º FATO: ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Segundo apurado no incluso caderno investigatório, especialmente nos meses de janeiro a abril do ano 2022, nesta cidade e Comarca de Brasnorte, os denunciados KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA, GEAN WILER BARROS, ERICK VINICIUS COLEN FELIX, RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA, UESLEN GONÇALVES BARROS e MARINICE CARMEM REIS DE BARROS se associaram de forma estável e permanente, reunindo esforços com a finalidade de praticar reiteradamente o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006).

Nos cadernos de anotações apreendidos na residência de MARINICE, local que era utilizado como ponto de vendas de drogas da associação, verificou-se o registro da contabilidade de cada um dos associados.

Ademais, a própria denunciada, ao ser ouvida, confirmou que seus três filhos moram em sua residência, declarando que todos têm livre acesso ao imóvel, participando todos ativamente da reunião ilícita com estabilidade e permanência.

3º FATO: TRÁFICO DE DROGAS – MARINICE E GEAN

Posteriormente, no dia 25/04/2022, na residência particular localizada na Rua Londrina, Bairro Renascer, Brasnorte/MT, constatou-se que os denunciados GEAN WILER BARROS e MARINICE CARMEM REIS DE BARROS mantinham em depósito, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 02 (duas) porções de cocaína, bem como cadernos de anotações sobre diversas vendas de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

Na data acima, em cumprimento aos mandados de busca domiciliar expedido nos autos n. 1000359-72.2022.8.11.0100, em desfavor de GEAN, KESSIO e UESLEN, a equipe policial logrou êxito em localizar na casa de GEAN, local onde reside a denunciada MARINICE, 01 (uma) porção de cocaína e caderno de anotações sobre diversas vendas de drogas realizadas, seus valores, compradores, etc.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até a residência de KESSIO (preso em flagrante no dia 23/04/2022), local em que GEAN estava escondido, de modo que ao realizar a busca foi encontrada mais 01 (uma) porção de cocaína, conforme termo de exibição e apreensão n. 2022.16.1551712 (Id. 83725116, pág. 17), razão pela qual conduziram GEAN e MARINICE até a delegacia.

O auto de constatação preliminar de entorpecente (Id. 83725116, pág. 34) informou que “as porções de substância apresentadas a exame possuem características compatíveis com pasta base”, o que confirma a materialidade delitiva.

Ouvida, a denunciada MARICINE negou a prática dos delitos, alegando que seus filhos (KESSIO, GEAN e UESLEN) tinham livre acesso à sua residência. Interrogado, GEAN negou os crimes, mas alegou que os cadernos localizados na casa de MARINICE, bem como a droga encontrada na residência onde ele estava são propriedades de KESSIO e confirmou que UESLEN e KESSIO são faccionados.

O mandado de busca expedido para a residência de UESLEN, restou infrutífero, vez que, após a prisão de KESSIO, ele evadiu-se do distrito da culpa.

4º FATO: POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - MARINICE E GEAN

Nas mesmas circunstâncias de tempo, local e espaço do 3º fato acima narrado, na residência de MARINICE e GEAN, esses possuíram e mantiveram, sob sua guarda, munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).

Segundo consta, em cumprimento aos mandados de busca domiciliar expedidos nos autos n. 1000359-72.2022.8.11.0100, os policiais civis localizaram 02 (duas) munições calibre .38 na posse dos denunciados.

5º FATO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Consta, ainda, dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data e horário a serem melhor apurados na instrução criminal, porém, ao menos até o dia 27/04/2022, nesta cidade e comarca de Brasnorte e região adjacente, os denunciados KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA, GEAN WILER BARROS, ERICK VINICIUS COLEN FELIX, RYAN APARECIDO CORREA DA SILVA, UESLEN GONÇALVES BARROS, MARINICE CARMEM REIS DE BARROS e a adolescente Valéria Borges Diniz integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”, realizando funções como executores locais dos crimes ordenados por comandantes da facção, na medida em que cometiam crimes, especialmente tráfico de drogas, crimes contra a liberdade pessoal e contra a vida (art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei 12.850/13).

No dia 27/04/2022, a equipe policial permanecia em constantes diligências para desvendar o homicídio de Ellen Nascimento quando recebeu uma ligação de um(a) comunicante anônimo(a), informando que os integrantes da facção “Comando Vermelho” Luiz Rafael de Oliveira, Erick Vinicius Colen Felix, Valéria Borges Diniz (adolescente), e Ryan Aparecido Correa da Silva estariam com planos de se evadirem da cidade pela manhã, razão pela qual se deslocaram até a residência do denunciado ERICK, local onde encontraram ele, sua namorada Valéria (adolescente) e Luiz Rafael de Oliveira, oportunidade em que ambos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS

(...)

GEAN, ao ser ouvido,
nega ser traficante ou faccionado, entretanto, admitiu ser proprietário do Uno, veículo utilizado para prática de conduta criminosa. Ademais, informou ter como vício apenas o cigarro, contudo, no caderno de anotações encontrado na casa de sua mãe, consta que ele (Thanos) pegou o equivalente a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em "raio", termo que se refere a pasta base de cocaína. Ora, se ele não é usuário, sem dúvida estava levando para outra pessoa. Inclusive, na frente do apelido Thanos, consta o nome "Vinicius". Portanto, trata-se de entrega realizada por GEAN para outro usuário ou traficante, a confirmar envolvimento direto com a organização criminosa. Outrossim, o denunciado GEAN possui dois domicílios, vez que reside com sua mãe Marinice e seu irmão Kessio, o que comprova sua efetiva participação na ORCRIM.

Dessa forma, resta mais do que comprovado que a organização criminosa investigada atuou em ciclo vicioso e endêmico em Brasnorte e outras regiões de Mato Grosso, em flagrante prejuízo ao interesse público e da sociedade mato-grossense, causando malefícios irreparáveis.

Ante o exposto, denuncio:

b) GEAN WILER BARROS e MARINICE CARMEM REIS DE BARROS como incursos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/2003 (2º, 3º e 4º FATOS) em concurso material. (...)”.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente
encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas
.

Posteriormente, consoante se extrai das informações, o Juízo da Comarca de Brasnorte/MT, declinou a competência para julgar o feito ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, ao considerar os indícios da existência de organização criminosa envolvendo o paciente.

Os autos foram recebidos pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, o
qual ratificou todos os atos decisórios
e não decisórios, bem como foi recebida a denúncia e manteve a prisão preventiva do paciente e demais réus, consoante fragmento da decisão, extraída do sistema PJE na origem:

“(...) Trata-se de Denúncia que o Ministério Público Estadual oferece em face dos denunciados:

GEAN WILER BARROS, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, art. 12 da Lei nº 10.826/03 em concurso material e art. 2º, §2º e §4º, inciso I, da Lei 12.850/13, todos na forma do art. 69, do Código Penal; (...)

Assim sendo, havendo indícios de que os réus integram Organização Criminosa,
RECONHEÇO A COMPETÊNCIA
e
RECEBO OS AUTOS
no estado em que se encontram,
RATIFICANDO OS ATOS DECISÓRIOS E NÃO DECISÓRIOS
, nos termos do artigo 108, §1º do Código de Processo Penal, combinado com o disposto na Resolução TJMT/TP 11/2017 e do Provimento 4/2008-CM.

(...)”

Na casa de GEAN, onde também reside sua mãe MARINICE CARMEN REIS DE BARROS, foram encontrados cadernos com a contabilidade e demarcação de vendas do tráfico realizado, com as quantias de gramas e os valores cobrados e a receber dos usuários locais, uma porção de substância análoga à pasta-base, duas munições de calibre 38, o que culminou na prisão em flagrante de delito no dia 25/04/2022 – id (APF - 1000366-64.2022.8.11.0100), pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03.

(...)

Registro, por ser oportuno que há no feito cópias dos autos de prisão em flagrante lavrados em desfavor de UESLEN GONCALVES BARROS, KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA, autuados em oportunidades diversas pelo crime de tráfico de drogas, datado do ano de 2018, 2021, bem como GEAN WILER BARROS e MARINICE CARMÉN REIS DE BARROS, autuados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, assim como posse irregular de munição, nos anos de 2020 e 2021.

Quanto às prisões em flagrantes de KÉSSIO JUNIOR (APF - 1000358-87.2022.8.11.0100), ERICK VINICIUS (APF - 1000374-41.2022.8.11.0100),
GEAN
e MARINICE (APF: 1000366-64.2022.8.11.0100.), pelos fatos aqui apurados, por ocasião das audiências de custódia, depois de ouvido as defesas, bem como o Ministério Público, as prisões em flagrantes, foram convertidas em Prisões Preventivas, por estarem presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP.

(...)

Segundo as investigações, os acusados
GEAN WILER, MARINICE e KÉSSIO, supostamente faziam parte do núcleo responsável por repassar drogas aos demais traficantes “autorizados” a vender drogas no município de Brasnorte.

Já os acusados ERICK e RYAN APARECIDO, supostamente fazem parte do núcleo responsável pelo apoio operacional e pela aplicação da violência a mando da organização.

Concluídas investigações, a Autoridade Policial encaminhou o caderno investigativo ao Judiciário para as providências.

Posto isto, passo a apreciação quanto a manutenção das prisões preventivas decretadas em face dos acusados, nos termos do art. 316, Parágrafo Único do CPP.

(...)

No caso, a ordem que decretou a Prisão Preventiva dos acusados, se valeu dos indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva, a qual demonstrou a necessidade da segregação cautelar, pois é sabido que as Organizações Criminosas, precipuamente a denominada “Comando Vermelho” têm se revelado verdadeira ameaça a ordem pública e à soberania nacional, pois, com frequência seus membros, tentam impor a presença de um ‘Estado paralelo’ com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega ser superior à do Estado de Direito.

Sendo, portanto, uns dos fundamentos para a decretação da Prisão Preventiva dos acusados, para garantia da ordem pública e proteger o meio social.

No caso em análise, observo que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a Prisão Preventiva dos acusados se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

Além disso, para revisão de uma Prisão Preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...) § 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. § 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

No caso, verifica-se que os acusados possuem registros criminais, os quais na sua grande maioria são por crimes correlatos aos apurados nesta Ação Penal, o que demonstra que a soltura não é a medida de rigor, para o fim de preservar a ordem pública.

Desse modo, consigno que no presente caso, não vejo nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos acusados, KESSIO JUNIOR BARROS DE PAULA, ERICK NINICIUS COLEN FELIX, GEAN WILER BARROS, bem como a prisão domiciliar da acusada MARINICE CARMEM REIS DE BARROS, pois, os fatos concretos demonstram a necessidade da manutenção da ordem, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto,
MANTENHO
a segregação cautelar dos acusados acima referidos, pelos fundamentos declinados nas decisões exaradas nos Auto de Prisão em Flagrante nº 1000358-87.2022.8.11.0100, 1000374-41.2022.8.11.0100), 1000366-64.2022.8.11.0100, bem como quanto aos expostos nesta decisão. (...)”

Delineado o panorama fático, entendo que o
habeas corpus
deve ser conhecido em parte.

Isso porque, as questões atinentes à legalidade e necessidade da prisão já foram analisadas por esta Câmara Criminal quando do julgamento do HC n. º1009549- 68.2022.8.11.0000, na sessão realizada em 21 de junho de 2022, tendo sido denegada a ordem, à unanimidade, consoante fragmento do acordão.

“Na hipótese, malgrado a quantidade reduzida de substância entorpecente apreendida, são idôneos os elementos descritos para decretar a prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, diante da apreensão de “cadernos com inúmeras anotações de venda de substâncias entorpecentes, dentre elas maconha e pasta-base de cocaína”.

Além do mais, pouco dias antes, seu irmão “(...) foi preso em flagrante delito no dia 23/4/2022, por crime de traficância, sendo encontrada considerável quantidade de entorpecentes, balança de precisão e dinheiro na residência que partilhava com seu irmão (270 unidades de LSD, 6 unidades de pasta-base e R$3.885,00)”, e dois dias após os fatos, tinham mais drogas em deposito, de maneira que tais circunstâncias, comprovam, em tese, que o paciente integra associação criminosa para o fim de traficância.

Assim, há indícios razoáveis que vinculam o paciente a suposta organização/associação criminosa, consoante narrou a inicial acusatória e o decreto cautelar, de forma que entendo necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização/associação criminosa. (...)”

Assim, não é possível o reexame da matéria, porquanto configura-se mera reiteração de argumentos. Com essas considerações, não conheço da impetração nesse ponto.

Em relação à tese de ausência de materialidade delitiva, consigno que não se exige laudo toxicológico definitivo para a imposição de custódia cautelar, bastando a constatação preliminar, nos termos do artigo 50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006 (STJ, RHC 97.517/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018).

Quanto ao argumento que o paciente seria usuário de drogas, consoante seu depoimento em fase policial, registro que ao contrário do alegado pelo impetrante, perante a Autoridade Policial o paciente declarou que a droga não lhe pertencia
“(...) sobre as 28g de pasta base encontradas onde o interrogando estava dormindo,
alegou que pertence ao seu irmão Kessio
, que havia sido preso no último sábado”,
de qualquer forma, destaco que a negativa de autoria depende de análise aprofundada, que não encontra espaço na estreita via do
habeas corpus
.

Por fim, a prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a ele imputados, ainda mais quando se trata de multiplicidade de delitos. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado.

Ante
o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022